Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III E IV DO CPC. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, para que reste caracterizada a desídia do autor quanto ao impulsionamento do feito, os autos devem ficar paralisados por mais de 30 dias, após a regular intimação do advogado e, na falta de manifestação, deve a parte ser intimada pessoalmente para supri-la, no prazo de 05 dias.
2. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na referida norma processual, mormente quando houve manifestação prévia do autor/apelante, o que enseja a reforma da sentença, uma vez que o processo foi extinto de forma indevida e prematura.
3. Apelação conhecida e provida.